Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-21.2011.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001153-21.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[GUILHERME GONCALO DE ARRUDA - CPF: 160.225.051-00 (APELADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:
1o Vogal - EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES
2o Vogal - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

3a Vogal - EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

4a Vogal - EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO — REJEITADA — AGENTE PÚBLICO — USO DE CARRO OFICIAL — ACIDENTE EM PROPRIEDADE PARTICULAR — DANOS COMPROVADOS — DANO MORAL MINORADO — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — NATUREZA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL EM GERAL — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Somente se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, pessoas físicas cuja conduta é a ele imputada. Nesse contexto o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor é servidor público, e utilizava-se do carro oficial pertencente ao órgão estadual.

O dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser minorada, observando a extensão do dano experimentado, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade pedagógico-compensatória da medida.

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação Indenizatória n. 0001153-21.2011.8.11.0028, movida por
Guilherme Gonçalo de Arruda
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público estadual ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais e materiais, em favor da parte autora.

O Apelante, em sede preliminar, argui sua ilegitimidade, alegando que o servidor que causou os danos materiais não estava a serviço do ente estadual, o que afasta a responsabilidade do Estado para arcar com os prejuízos advindos de sua conduta.

Assevera que não há que se falar em indenizarão por danos morais, pois o dano moral nada mais é que violação ao direito da personalidade, lastreada na dignidade humana, o que não se configurou na ação.

Afirma que mesmo se comprovada a agressão verbal, apesar de se tratar de um agente público o mesmo não estava a serviço do Estado, desta forma inexiste o dever do Estado responder as condutas de todos os seus servidores em período integral, e fora de suas atribuições.

Afirma que ainda que houvesse direito a indenização por dano morais, não poderia ser fixada no valor pretendido, por ausência de razoabilidade, requerendo a revisão dos juros e da correção monetária.

Com essas considerações pugna pela reforma da decisão quanto a condenação do pagamento de indenização por danos matérias e morais, por inexistir o direito a indenização, considerando a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

Não sendo acolhida a tese de ilegitimidade, requer o provimento do recurso para reformar a condenação em pagamento em danos materiais, por ausência de responsabilidade estatal e em danos morais por ausência do lesão a direito da personalidade.

Outrossim, requer a condenação do recorrido em honorários de sucumbência a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC (Ids. 26966474 e 26966475).

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (Ids. 26966479 a 26966481).

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 28231486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos da Ação Indenizatória n. 0001153-21.2011.8.11.0028, movida por Guilherme Gonçalo de Arruda, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público estadual ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais e materiais, em favor da parte autora.

Ressai dos autos que o servidor da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Cleberson Aquino da Silva, conduzindo um veículo de propriedade do Estado (Toyota Placa JYZ-0154), adentrou na propriedade rural do Apelado, e ao engatar marcha ré no automóvel, colidiu com um poste de energia elétrica, derrubando-o e provocando prejuízos. Relata, que em razão desse evento foi necessária a contratação e serviços especializados para recuperação e restabelecimento de energia no local, cujos gastos somam a quantia de R$ 4.589,50 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Alega ainda, que contatou a Secretaria do Meio Ambiente e solicitou o ressarcimento dos valores despendidos em face da conduta do servidor, contudo, não obteve êxito. Por fim, expõe na inicial que o agente estadual, agrediu o Apelado verbalmente e o ameaçou na presença de diversas pessoas.

Nesse sentido, destaco que o cerne da controvérsia é a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso acerca dos fatos narrados na exordial.

Isto posto, dita o art. 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

No capítulo destinado à responsabilidade civil e à obrigação indenizatória, averba o mesmo Código no art. 927:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
."

Com efeito, a responsabilidade civil tem como pressuposto o dano. Significa dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta provocar prejuízo à terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

O dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

O Estado, como pessoa jurídica, é um ser intangível. Somente se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, pessoas físicas cuja conduta é a ele imputada. Nesse contexto o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

É nesse sentido a interpretação do art. 37, § 6°, da CF que o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros. Como pessoa jurídica que é, o Estado não pode causar qualquer dano a ninguém. Sua atuação se consubstancia por seus agentes, pessoas físicas capazes de manifestar vontade real. Todavia, como essa vontade é imputada ao Estado, cabe a este a responsabilidade civil pelos danos causados por aqueles que o fazem presente no mundo jurídico.

Para configurar-se a responsabilidade objetiva do Estado, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público, o segundo pressuposto é o dano, o último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso concreto, o Apelante não negou a ocorrência do acidente, nem tampouco que o servidor da SEMA, Cleberson Aquino da Silva, estava de posse do veiculo Toyota placas JYZ-0154 de propriedade do Estado, não sendo demais, portanto, afirmar que é fato incontroverso que o servidor retro mencionado esteve na propriedade rural do autor, conduzindo veiculo de propriedade do Estado, e na oportunidade, colidiu com um poste de energia elétrica, danificando-o.

Ao contestar o pedido, o Apelante apenas se insurgiu quanto ao fato de que servidor público Cleberson não estaria exercendo seu oficio no dia dos fatos, o que além de não ser comprovado durante a fase instrutória, se torna um argumento controverso diante do fato do servidor estar em posse do veículo pertencente à secretaria estadual.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ventilada pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, constato que restou comprovado o dano material, consubstanciado nas despesas no valor de R$ 4.589,50 (quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme Id. 26965490.

Outrossim, é inegável que a conduta imprudente praticada pelo servidor da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA, ocasionou danos de ordem moral, ao Apelado passíveis de indenização, uma vez que além de provocar o acidente no interior da propriedade privada do Autor, ainda lhe dirigiu xingamentos e ameaças na presença de outras pessoas.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS

- MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente.

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Lado outro, é consabido que, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANIMAL DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE MORMO – SACRIFÍCIO DE FORMA INADEQUADA – RECURSOS QUE QUESTIONAM APENAS A MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO ESTADO PARA MINORAR PROVIDO – APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARA MAJORAR – DESPROVIDO.

1. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

2. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais pontos.

3. Desprovido o apelo adesivo interposto pelo Requerente.

(N.U 1013739-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021).

Com efeito, observando os critérios acima mencionados, entendo como justo, razoável e equânime ao caso, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
a titulo de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à atualização do débito, de ofício, retifico os índices estabelecidos no ato sentencial, tendo em vista que se deve considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

Sopesando que a natureza da decisão, no caso dos autos, é referente a
condenações judiciais em geral
, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Por fim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) qual seja 12/12/2009.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para minorar os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anotando que
os juros de mora corresponderão aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022